Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735107-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SANTOS BARROS AGRAVADO: VALMIRA TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Defiro a realização de sustentação oral, porquanto amparada no Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Inclua-se em sessão de julgamento presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator